Tribunal: TJES
Processo: 5013579-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013579-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELLE WEBER FREITAS e outros (6)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento de primeiro grau que, com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 671 do STF, extinguiu a pretensão executória de verbas retroativas em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança. A decisão agravada reputou o recurso manifestamente inadmissível, em razão de preclusão consumativa, violação ao princípio da unirrecorribilidade, intempestividade e ofensa à dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a interposição de segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja preclusão consumativa; (ii) estabelecer se o recurso é intempestivo; (iii) determinar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; e (iv) verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento afronta o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da unirrecorribilidade admite apenas um recurso contra cada decisão judicial, operando-se a preclusão consumativa com o exercício da faculdade recursal, ainda que o primeiro recurso tenha sido protocolado perante juízo incompetente. A interposição de segundo agravo de instrumento idêntico ao primeiro, contra a mesma decisão de 06/12/2024, configura violação à singularidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O eventual desacerto da decisão que indeferiu a remessa do primeiro agravo de instrumento deveria ser impugnado por meio de recurso próprio contra esse novo pronunciamento, e não mediante reiteração de recurso idêntico contra decisão anterior já impugnada. Ainda que interpretado como insurgência contra a decisão de 04/08/2025, o recurso não impugna seus fundamentos específicos, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do primeiro agravo, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. O pedido de reconsideração formulado na origem não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe prazo para interposição de recurso, revelando inadequação da via eleita.

6. Considerado como recurso autônomo contra a decisão de 06/12/2024, o segundo agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, pois protocolado em 22/08/2025, após o escoamento do prazo iniciado com a intimação ocorrida em 10/12/2024.

7. A juntada posterior de pedido de reconsideração não supre a ausência de impugnação específica nem autoriza o aditamento das razões recursais após sua interposição, em respeito à preclusão consumativa.

8. A decisão monocrática que não conhece de recurso manifestamente inadmissível encontra respaldo no art. 932, inciso III, do CPC, e não viola o princípio da colegialidade, conforme art. 941, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja preclusão consumativa. 2. O protocolo de recurso perante juízo diverso consuma a faculdade recursal, ainda que posteriormente obstada sua remessa. 3. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. 4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 5. É legítimo o não conhecimento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, sem afronta ao princípio da colegialidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Danielle Weber Freitas e outros
(+6)
contra a r. decisão monocrática (ID 15716207) que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto, ante a manifesta inadmissibilidade decorrente da preclusão consumativa, violação ao princípio da unirrecorribilidade, intempestividade e ofensa à dialeticidade,
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC
.

A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento de primeiro grau que, com esteio no Tema
Repercussão Geral
nº 671 do STF, extinguiu a pretensão executória de verbas retroativas em cumprimento de sentença. O fundamento do não conhecimento repousou na manifesta inadmissibilidade do recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade – em razão de anterior interposição de recurso idêntico na instância de origem –, aliadas à intempestividade reflexa e à ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que as razões recursais não impugnaram os fundamentos específicos do provimento jurisdicional então vigente.

Em que pese o
louvável
esforço argumentativo dos recorrentes,
a manutenção do
decisum
monocrático é medida que se impõe
, porquanto os vícios de admissibilidade detectados são insanáveis
, sendo a conclusão lógica o seu não conhecimento, o que foi feito monocraticamente, com base no disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sem afrontar o princípio da colegialidade (art. 941, § 2º, do CPC).

Depreende-se do vasto caderno processual que os agravantes impetraram mandado de segurança (nº 0001934-37.2005.8.08.0028), no ano de 2005, alegando que, apesar de terem sido aprovados no concurso público realizado pelo município de Iúna (Edital nº 002/2003) para o cargo efetivo de Servente Escolar, aquele ente municipal realizou contratações temporárias para o exercício da função de “merendeira”, que é justamente um das atribuições do cargo almejado. Após o trâmite do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança postulada, para determinar que o Prefeito de Iúna-ES nomeasse para o cargo de servente escolar os concursados classificados no concurso público regido pelo Edital nº 002/2003, no limite do número das novas vagas oferecidas para a função de merendeira na Lei Municipal nº 1.969/2005, observada a ordem de classificação e retroagindo os seus efeitos à data da preterição arbitrária, ou seja, o momento da contratação temporária das merendeiras implementada pela municipalidade,
decisum
este que foi confirmado por esta egrégia Corte de Justiça, no julgamento do recurso de apelação cível, e pelos Tribunais Superiores.

Após o trânsito em julgado daquele
mandamus
e o ente municipal ter comprovado que, no ano de 2017, cumpriu a obrigação de fazer consistente na nomeação e posse dos impetrantes, foi dado início à fase de liquidação da sentença em relação à obrigação de pagar relacionada aos valores retroativos à data da preterição, tendo a municipalidade apresentado a evolução do vencimento do cargo de servente escolar entre os exercícios de 2005 a 2017, o que permitiu às impetrantes Danielle Weber Freitas, Érica Acácio da Silva Andrade e Mara Rúbia da Silva Melo Fonseca, solicitarem o cumprimento de sentença para obterem o pagamento de indenização correspondente aos vencimentos e vantagens que teriam recebido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a data de sua efetiva posse no cargo público, tendo o município executado apresentado impugnação na qual alegou ser inexigível o título judicial relativo ao pagamento retroativo remuneratório apurado anteriormente à nomeação do candidato por força de ordem judicial, consoante precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 671, tese esta que foi acolhida pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelas exequentes, no qual alega, em apertada síntese, que a preterição arbitrária à nomeação lhes confere o direito à reparação financeira pelo período em que foram indevidamente impedidos de exercer suas funções.

A controvérsia processual, todavia, antecede a análise de mérito, pois, desde já, verifica-se que
não há como conhecer o
recurso de
agravo de instrumento
em virtude da
ausência d
o
preenchimento do
s
requisito
s
de admissibilidade d
a regularidade formal e da tempestividade
, sendo estes vícios insanáveis.

Depreende-se que a decisão agravada foi proferida pelo juízo
a quo
em 06/12/2024 (ID 56023802), com intimação dos exequentes em 10/12/2024 (ID 42384614). Em 04/02/2025, os ora agravantes interpuseram um
primeiro agravo de instrumento (ID 62511841) diretamente perante o juízo de primeiro grau
. Posteriormente, em 04/08/2025, o magistrado
a quo
proferiu novo pronunciamento (ID 75343660), no qual indeferiu a remessa daquele recurso a esta egrégia Corte de Justiça, por entender que seu manejo deveria ocorrer diretamente neste segundo grau de jurisdição, e, ato contínuo, determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do feito, uma vez que o ente municipal já comprovou que promoveu a nomeação das exequentes para o cargo efetivo que foram aprovadas.

Irresignadas com o novo óbice, as exequentes peticionaram na origem, em 22/08/2025, formulando pedido de reconsideração (ID 15503506) para que fosse determinada a remessa daquele primeiro agravo de instrumento para esta instância revisora ou que fosse certificada a sua tempestividade, com base nos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, o qual pende de análise. Em seguida,
interpuseram o presente e
segundo
agravo de instrumento, agora diretamente neste egrégio Tribunal de Justiça, protocolado em 22/08/2025
(ID 15503505), em que
reproduzem integralmente as razões do primeiro recurso
e anexam, em petição subsequente (ID 15503506), cópia do pedido de reconsideração.

Diante deste contexto, este segundo agravo de instrumento interposto pelas exequentes
não supera a barreira da admissibilidade
, porquanto manifestamente inadmissível em razão da preclusão consumativa, da violação ao princípio da unirrecorribilidade e, ainda que assim não fosse, da intempestividade e da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo princípio da unirrecorribilidade, também denominado da singularidade ou unicidade recursal, para cada decisão judicial admite-se a interposição de apenas um recurso. Uma vez exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, que impede a parte de praticar novamente o mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo legal.

No caso, as agravantes interpuseram um primeiro agravo de instrumento em 04/02/2025, esgotando sua faculdade de impugnar a decisão proferida pelo juízo
a quo
em 06/12/2024. Conquanto a interposição do agravo de instrumento em primeira instância seja, no entender desta Relatoria, uma faculdade processual amparada pela interpretação do art. 1.017, § 2º, inciso II, do CPC, o ato de protocolização do recurso, independentemente do foro,
consuma o direito de recorrer
.

A interposição deste segundo recurso, idêntico ao primeiro, em agosto de 2025, contra a mesmíssima decisão, desta vez perante esta instância revisora, ainda que na tentativa de superar o pronunciamento do juízo de primeiro grau que não concordou com a remessa daquele embrionário agravo, configura violação flagrante ao postulado da unirrecorribilidade. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.873/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022, STJ), bem como que
“
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.”
(AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022, STJ).

Ainda que se pudesse cogitar de equívoco no pronunciamento judicial de primeiro grau que indeferiu a remessa do agravo de instrumento originariamente interposto pelas exequentes, o meio processual adequado para a reforma daquele
decisum
não seria a interposição de um segundo e idêntico agravo de instrumento contra a decisão primeva, já acobertada pela preclusão consumativa. O ato que efetivamente causou novo gravame processual aos exequentes foi a decisão que obstou o processamento do primeiro recurso.

Dessa forma, caberia aos agravantes a impugnação específica daquele pronunciamento judicial, demonstrando seu desacerto e buscando o reconhecimento do direito ao processamento do agravo de instrumento inicial. Contudo, as recorrentes optaram por formular mero pedido de reconsideração na origem – modalidade de postulação que, como cediço, não possui natureza recursal e, por conseguinte, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. A escolha por via processual inadequada, somada à reiteração de recurso idêntico e manifestamente intempestivo, apenas ratifica a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, sendo irrelevante qualquer eventual alegação de boa-fé das recorrentes, uma vez que se trata de questão objetiva vinculada aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Não fosse o bastante, se considerado como recurso autônomo em face da decisão original de 06/12/2024, este segundo agravo de instrumento também é manifestamente intempestivo, uma vez que, tendo a intimação ocorrido em 10/12/2024, o prazo recursal findou-se em fevereiro de 2025, ao passo que o protocolo deste recurso perante esta instância revisora somente se deu em 22/08/2025, meses após o termo final. O primeiro recurso de agravo de instrumento interposto aparentemente tempestivamente junto ao primeiro grau de jurisdição teve o pedido de reconsideração indeferido pelo magistrado
a quo
a respeito da possibilidade de sua remessa para esta instância revisora (ID 82670761), o que reforça a impossibilidade de apreciação deste segundo agravo de instrumento.

Ainda que, por um esforço hermenêutico, se considerasse que o presente recurso volta-se contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
em 04/08/2025 – que indeferiu a remessa do primeiro agravo de instrumento e determinou o arquivamento do processo originário, a qual foi mantida pelo indeferimento do pedido de reconsideração em 11/11/2025 –, este recurso também não mereceria conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões aqui apresentadas são uma reprodução literal do primeiro agravo de instrumento, atacando exclusivamente os fundamentos da decisão proferida em dezembro de 2024 (sobre o Tema Repercussão Geral nº 671 do STF). Não há uma linha sequer de irresignação contra os fundamentos da decisão de agosto de 2025, quais sejam, a inadequação do protocolo na origem e a certificação do trânsito em julgado.

A posterior juntada da petição de reconsideração apresentada e endereçada ao juízo
a quo
a este recurso não tem o condão de sanar o vício, pois é manifestamente inviável o aditamento das razões recursais após a sua interposição, em respeito à preclusão consumativa. O momento para apresentar os fundamentos da irresignação é o do protocolo do recurso, não podendo ser complementado posteriormente.

O cenário revela uma sucessão de equívocos processuais por parte das agravantes. Após a decisão proferida em 04/08/2025, que lhes foi desfavorável, o caminho processual adequado seria a interposição de recurso próprio contra este novo provimento judicial, e não a reiteração de recurso idêntico contra a decisão pretérita, já impugnada.

Tratando-se, pois, de vícios insanáveis que obstam o processamento do recurso de agravo de instrumento, seu não conhecimento é medida que se impõe.

Destarte, as razões do agravo interno não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão monocrática fustigada, que se ampara em normas cogentes de admissibilidade e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da violação aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade, bem como da intempestividade.

Não se identificam razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.